Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Vistos, etc. A divergência dos magistrados em conflito de competência está em saber-se se o imóvel para cuja tutela possessória se busca se encontra nos limites geográficos da Circunscrição de Brasília ou nos de Santa Maria, DF. Há realmente dúvidas acerca da real localização geográfica da área, por isto determino se oficie ao Distrito Federal, pela Secretaria competente, solicitando informar em qual Região Administrativa está a "Chácara 69", situada na Gleba 06 da Fazenda Santa Prisca, DF. Brasília, 24 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator